Tribunal: TJDFT
Processo: 0704451-77.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, se o processo se encontrava devidamente instruído com prova testemunhal suficiente para o julgamento da demanda. Preliminar rejeitada.
2. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
3. Na questão, as declarações prestadas em juízo pelas testemunhas, em conjunto com o acervo formado, foram suficientes e corroboram com os argumentos da autora acerca da existência da união estável antes das partes envolvidas se casarem.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.